Tribunal: STF
Processo: HC 232739
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jonata Marcelino Fatureto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 853.577/MG, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATA MARCELINO FATURETO contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região que decretou a sua prisão preventiva (ReSe n. 1003008- 93.2023.4.06.3803), assim ementado:



    ‘PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO/USO DE DOCUMENTOS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDA ASSECURATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.



    1. O argumento da necessidade de garantia da instrução criminal não deve ser acolhido, posto que a prova do delito de falsificação/uso de documentos é essencialmente documental e a posse ilegal de arma de fogo decorre desse delito de falsificação/uso de documentos, que possibilitou o registro e posse das armas.



    2. No pertinente à necessidade de garantia da ordem pública, o MPF refere o envolvimento do nome do Recorrido em 25 boletins de ocorrências policiais (B.O.’s), por tráfico de drogas, ameaça e porte ilegal de armas. Argumenta, ainda, que o Recorrido responde por mais quatro IPL’s por homicídio, em Uberaba/MG. Desse modo, diante do quadro gravíssimo de delitos contra a vida, creio que, mesmo em havendo notícia de busca e apreensão exitosa de armas que estariam com o Recorrido, não está resguardado o meio social, mesmo se porventura apreendidas tais armas.



    3. Uma pessoa que, após envolvida em quatro homicídios (posteriormente o Recorrido foi impronunciado em um desses processos de júri), seja presa por acaso por vias de fato na rua, ocasião em que transportava em veículo 40 cartuchos de munição 9mm, e depois a polícia vem a saber que 3 armas foram registradas no Exército, com uso de documentos falsos, significa estar-se diante de um indivíduo perigoso. Mesmo apreendidas as armas, remanesce a periculosidade do agente.



    4. É verdade que o direito penal do autor cabe na fase de aplicação da pena. O direito penal do fato acontece após a conduta lesiva à ordem jurídica, causada pelo agente que violou a norma penal. A medida assecuratória é um meio termo de direito penal do fato e direito penal do autor, impulsionada, como no caso presente, pela periculosidade do agente.



    5. Recurso provido para decretar a prisão preventiva’.



    O paciente está sendo investigado (Inquérito Policial n. 1001013- 45.2023.4.06.3803) pela suposta prática dos crimes de uso de documento ideologicamente falso (CP, art. 340 c/c art. 299), uso de documento materialmente falso (CP, art. 304 c/c art. 298) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 12.826/2003, art. 12).



    Diante do indeferimento do pedido de prisão preventiva pelo Magistrado de primeiro grau, o Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito, ao qual, como antes relatado, foi dado provimento para decretar a prisão preventiva do paciente (e-STJ fls. 452/456). A defesa noticia que o paciente está preso desde 27/7/2023.



    Na presente oportunidade (e-STJ fls. 3/40), a defesa afirma, em síntese, estarem ausentes da espécie os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o pericullum libertatis. 



    Ressalta que o paciente é primário e falta contemporaneidade à medida extrema, uma vez que os fatos aconteceram há mais de 3 (três) anos e destaca as condições pessoais favoráveis do agente, que é primário, com 35 anos de idade, casado, exerce atividade lícita e possui domicílio certo.



    Afirma que a prisão preventiva está baseada em informações desatualizadas da Policia Federal.



    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo mediante a imposição de medidas cautelares.



    Processo distribuído a esta relatoria por prevenção do HC n. 842.194/MG, vinculado ao mesmo paciente e mesmo ato coator, julgado por esta relatoria em 4/8/2023.



    É o relatório. Decido.



    A presente impetração consiste em reiteração do HC n. 842.194/MG (mesmo paciente e mesmo acórdão impugnado), cujo mérito já foi apreciado por esta relatoria no dia 4/8/2023 e respectivo agravo regimental, pela Quinta Turma desta Corte Superior, no dia 22/8/2023. Considerou-se, na ocasião, idônea, ao menos nesse momento processual, a fundamentação prisão preventiva do paciente.



    Trata-se, portanto, de mera reiteração de habeas corpus anterior, o que torna incabível o conhecimento do pedido. É de se considerar que ‘é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’ (AgRg no HC n. 531.227/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 18/9/2019).



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, inciso XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (documento eletrônico 26, grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustente, em síntese, que:  



    “Não é menos verdade, que o Requerente está sendo investigado (Inquérito Policial n. 1001013- 45.2023.4.06.3803) pela suposta prática dos crimes de uso de documento ideologicamente falso (CP, art. 340 c/c art. 299), uso de documento materialmente falso (CP, art. 304 c/c art. 298) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 12.826/2003, art. 12).



    Diante do indeferimento do pedido de prisão preventiva pelo Magistrado de primeiro grau (doc. Junto), o Ministério Público 3 Federal interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi dado provimento para decretar a prisão preventiva do Paciente (doc. Junto).



    Em razão do decreto prisional proferido nos autos do recurso em sentido estrito, mais precisamente de n. 1003008- 93.2023.4.06.3803, o Paciente encontra-se preso desde o dia 27 de julho de 2023, na Penitenciária de Uberaba-MG.



    Em sendo decretada a prisão preventiva do Paciente, após o Trânsito em Julgado do Acórdão (RESI) no TJMG, foi interposto o 2º HABEAS CORPUS NO STJ, o qual não foi reconhecido, sob o fundamento que se tratava dos mesmos argumentos dispensados no 1º HABEAS CORPUS NO STJ, mais precisamente, sob o n. 842194 - MG (2023/0267572-0), o que não corresponde a realidade.



    Ressalta-se que o paciente é primário, possui 35 anos de idade, casado, exerce atividade lícita e possui domicilio certo.



    Sem dizer que as PROVAS NOVAS juntadas ao inquérito de n. 1001013-45-2023.4.06.3803, o qual tramita na Comarca de Uberlândia, comprovam que o Paciente está preso por fato atípico, pois não cometeu nenhum crime, logo sofrendo constrangimento ilegal, como abaixo se verá.



    Além do mais, é de bom alvitre consignar que estão ausentes da espécie os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o ‘pericullum libertatis’.



    Ante o exposto, requer liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente, mediante a imposição de medidas cautelares prevista no Artigo 319 do Código de Processo Penal.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4)  



    Ao final, requer:  



    “- Preenchidos os requisitos exigidos para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus boni juris, presente na fundamentação e nos documentos anexos e o periculum in mora, existente no constrangimento ilegal ensejado pelo conteúdo da decisão vergastada, cuja vigência está constrangendo a liberdade do paciente, sendo a concessão liminar da presente ordem medida salutar e urgente, requer-se liminarmente o restabelecimento da liberdade do paciente determinando a expedição de alvará de soltura;



    - Subsidiariamente, a aplicação de qualquer das medidas cautelares constantes no artigo 319 e ss. do CPP é o que se postula em caso de não se aplicar o art. 316, caput do CPP;



    - Ao final, que seja julgado procedente o pedido, ratificando a liminar concedida, convalidando-a, em definitivo, em todos os seus efeitos legais;“ (documento eletrônico 1, p. 44)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 853.577/MG (documento eletrônico 26). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator